Tribunal: CARF
Processo: 13227.000141/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000141/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.518 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
SOBERANA TRANSPORTE COLETIVO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
DO
PROCESSO.
ANULAÇÃO
DO
ACÓRDÃO QUE LHE FOI FAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art.78 do RICARF, o contribuído poderá requerer a desistência
do processo em qualquer fase processual, inclusive em havendo decisão que
lhe é favorável. Nesse caso fica configurada a renúncia ao direito que lhe foi
reconhecido no acórdão de 1a instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Acórdão 01-18.041 prolatado pela 2a Turma
da DRJ/BEL, tendo em vista a solicitação de desistência do processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte em epígrafe teve o seu pedido de opção ao Simples Nacional
indeferido (e-fl. 10), pelo fato de constarem débitos em seu nome para com a Secretaria da
Receita Federal sem exigibilidade suspensa.
Contra om indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade no qual alegou que todos os débitos que acarretaram o indeferimento do seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000141/2009-66
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000141/2009-66

pedido de ingresso no SIMPLES Nacional haviam sido liquidados em 09/02/2009, conforme
comprovariam cópias de DARFs juntados ao processo.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente pela 2a Turma da
DRJ/BEL em julgamento realizado em 14 de junho de 2010, cujo acórdão 01-18.041 restou
assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO SEM EFEITO.
Comprovado que a contribuinte, consoante o permissivo legal e em tempo hábil,
solucionou as pendências que motivaram seu indeferimento do Simples
Nacional, há que se tornar sem efeito o ato administrativo.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Sem Crédito em Litígio
A ciência do r. acórdão ocorreu em 02/08/2011 (e-fl. 61).
Em 31/05/2011 a contribuinte havia protocolado o cancelamento do processo (e-
fl. 45), alegando que havia recolhido todos os tributos federais no regime do lucro presumido e
demais obrigações relativas ao ano-calendário 2009.
Em 19/08/2011 a contribuinte apresentou recurso voluntário contra o acórdão
prolatado pela 2a Turma da DRJ/BEL alegando que recolheu todos os tributos do ano-calendário
2009 pelo lucro presumido.
Requereu o cancelamento do processo e a exclusão definitiva do regime do
SIMPLES Nacional no ano-calendário de 2009, tendo em vista que sua permanência causaria
transtorno financeiro, contábil e burocrático.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Trata-se de solicitação de cancelamento do processo pela contribuinte, que
embora a decisão de 1a instância lhe tenha sido favorável, tornando sem efeito o indeferimento
do seu pedido de ingresso no SIMPLES Nacional no ano-calendário de 2009, alegou a
contribuinte que havia feito o recolhimento de todos os tributos no regime do lucro presumido no
ano-calendário 2009 e que a manutenção no SIMPLES lhe causaria transtornos financeiros,
contábeis e burocráticos.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.518 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.000141/2009-66

Há que se consignar que a contribuinte pleiteou o cancelamento do processo em
31/05/2011, antes portanto de tomar ciência do acórdão que lhe foi favorável (02/08/2011).
Nos termos do art.78 do Regulamento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, abaixo transcrito, o contribuído poderá requerer a desistência do
processo em qualquer fase processual, inclusive em havendo decisão que lhe é favorável. Nesse
caso fica configurada a renúncia ao direito que lhe foi reconhecido. É o caso dos presentes autos,
uma vez que o acórdão 01-18.041 prolatado pela 2a Turma da DRJ/BEL reconheceu o direito da
contribuinte ingressar no SIMPLES Nacional no ano-calendário de 2009.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis
Pelo acima exposto voto em dar provimento ao recurso e cancelar o acórdão 01-
18.041 prolatado pela 2a Turma da DRJ/BEL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital